Tribunal: TJSP
Processo: 2313683-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Malcon Metalúrgica Ltda contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) nulidade

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Malcon Metalúrgica Ltda contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de título executivo líquido e certo; (ii) competência do juízo recuperacional sobre o juízo da execução fiscal; (iii) preferência dos créditos trabalhistas sobre os créditos tributários. III. Razões de Decidir: (i) A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o princípio da legalidade da Administração. (ii) A execução fiscal não está sujeita ao juízo da recuperação judicial, sendo permitida a substituição de atos constritivos sobre bens essenciais pela cooperação jurisdicional. IV. Dispositivo: Recurso desprovido.